Tribunal: TJDFT
Processo: 0706590-23.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706590-23.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA APELADO: PARTNER SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Verifico, da movimentação do presente recurso de apelação, ter tido ele autuação registrada no sistema de segundo grau em 10/10/2023, após o que foi imediatamente distribuído, por sorteio, ao Gabinete do Des. João Egmont e enviado, na mesma data, à COORDENADORIA DE DISTRIBUIÇÃO E ANÁLISE DE PROCESSOS DE 2a INSTÂNCIA – CODIS, unidade subordinada à Secretaria Judiciária – SEJU (Art. 7o, III, Resolução 2/2021 TJDFT) Em 18/10/2023, passada mais de uma semana da data de registro da autuação, certificou o NÚCLEO DE ANÁLISE DE PROCESSOS ORIUNDOS DO 1o GRAU – NURANP – unidade subordinada à CODIS (Art. 7o, III, b, Resolução 2/2021 TJDFT) –, nos termos do art. 5o, § 3o, da Portaria Conjunta no 53, de 23 de julho de 2014, a existência de possível prevenção com o AI 0724457-83.2023.8.07.0000 e a PetCiv 0734045-17.2023.8.07.0000, de minha relatoria, na 1a Turma Cível. Os autos foram, então, encaminhados para redistribuição, nos termos do art. 8o, §1o, da Portaria Conjunta no 108, de 08 de novembro de 2021. Ato contínuo, certificou o NÚCLEO DE REDISTRIBUIÇÃO E REGISTRO – NUREDI ter sido feita a redistribuição por prevenção, nos termos do art. 81, RITJDFT a esta relatoria em 18/10/2023. Ao exame do procedimento adotado, vê-se que a COORDENADORIA DE DISTRIBUIÇÃO E ANÁLISE DE PROCESSOS DE 2a INSTÂNCIA – CODIS, ao fundamento de aplicar a regra expressa no art. 85 do RITJDFT (Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação) desconsiderou o comando normativo posto no art. 79, §1o, RITJDFT (§ 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização), pois, sem qualquer motivação, ignorou a data de autuação do recurso neste e. Tribunal. Verdade é que a CODIS, sem amparo em qualquer norma legal ou regulamentar e, portanto, em agir administrativo injustificadamente subjetivo, olvidou a regra do art. 79, §1o, RITJDFT, que de modo claro e objetivo estabelece o procedimento a ser observado: A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização. Note-se que a norma regulamentar, do modo como estabelecida, não deixa qualquer espaço de escolha a seu executor para proceder de maneira diversa. Sua observância é, portanto, obrigatória. Sujeita está a CODIS a normas imperativas no que concerne à distribuição dos processos no Pje. Não há qualquer outra norma que, dispondo em sentido diverso, prevaleça sobre a regra que determina a distribuição de feitos aos desembargadores em exercício tendo em conta a data de realização da distribuição ou de efetiva autuação do processo em segundo grau. De fato, inexiste no sistema normativo atinente à matéria norma que autorize o proceder da CODIS, que toma em conta a data de redistribuição de recursos. Conquanto despiciendo, anoto que o princípio da alternatividade na distribuição dos feitos de competência do Tribunal de que trata o art. 75, §1o, RITJDFT, de modo algum serve a albergar a subjetividade da ação administrativa ora atacada, uma vez que atinente à distribuição regular de feitos, em todos os graus de jurisdição, quando existente mais de um juiz. Nada mais. Nesse ponto, destaco os seguintes dispositivos: REGIMENTO INTERNO TJDFT CAPÍTULO III DA DISTRIBUIÇÃO Art. 75. A distribuição far-se-á publicamente por meio de sorteio eletrônico e atenderá ao critério da alternatividade e à numeração sequencial. § 1o A alternatividade observará as classes processuais. § 2o Haverá sorteio manual em caso de inoperância do sistema eletrônico. § 3o Após a distribuição os autos serão imediatamente conclusos ao relator. § 4o Não haverá exclusão prévia de desembargador do sorteio de distribuição por qualquer motivo, inclusive impedimento ou suspeição. Art. 76 No termo de autuação, será certificado o impedimento para que o relator do processo possa analisá-lo e determinar o cumprimento do art. 68, § 3o, VI. Parágrafo único. A suspeição não constará do termo de autuação e sua anotação nos autos somente será realizada após determinação de redistribuição feita pelo relator. Art. 77. A falta de preparo não impedirá a distribuição. Parágrafo único. O fato será certificado nos autos e o relator decidirá sobre a matéria. Art. 78. O registro da distribuição e da movimentação de processos entre os órgãos judiciais, incluindo-se os gabinetes dos desembargadores, os gabinetes dos juízes de direito substitutos de segundo grau e as secretarias das Turmas, das Câmaras e do Conselho Especial, será feito mediante lançamento no sistema informatizado, executado pelos respectivos serviços dos referidos órgãos. Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização. § 2o Não serão distribuídos processos a desembargador no período de 90 (noventa) dias que antecede a aposentadoria compulsória ou voluntária, desde que comunicada ao Tribunal previamente, por escrito. § 3o Caso não seja consumada a aposentadoria, haverá imediata compensação da distribuição. § 4o Em caso de impedimento ou de suspeição do relator, será realizada nova distribuição e haverá oportuna compensação. § 5o O Presidente do Tribunal, o Primeiro Vice-Presidente, o Segundo Vice- Presidente e o Corregedor da Justiça só exercerão a função de relator no Conselho da Magistratura. Art. 80. Será observada a proporcionalidade na distribuição dos feitos entre desembargadores e órgãos julgadores, respeitadas as respectivas classes. § 1o O sistema informatizado não manterá diferença superior a três processos, por classes, ente os integrantes do mesmo órgão. § 2o Haverá compensação na distribuição por prevenção. § 3o Ao membro do Conselho Especial e ao convocado, bem como ao membro da Câmara de Uniformização, far-se-á compensação dos processos nas Turmas. Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: I - afastar-se definitivamente do Tribunal; II - afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias; III - eleger-se para cargo de direção do Tribunal. § 1o Para as hipóteses previstas nos incisos II e III, a redistribuição pressupõe urgência na apreciação de medidas ou no julgamento e restringe-se a agravos de instrumento, mandados de segurança, habeas corpus, medidas cautelares, reclamações, processos criminais com réu preso e outros feitos que, por sua natureza e a juízo do Primeiro Vice-Presidente, reclamem igual providência. § 2o Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 (trinta) dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos. Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. Art. 84. Ao reassumir suas funções, o desembargador que se encontrava afastado poderá receber igual número de feitos dos magistrados a quem foram redistribuídos seus processos, cuja apreciação de medidas ou julgamento requereram urgência, respeitadas as respectivas classes, dentro dos 10 (dez) dias posteriores à sua reassunção; após isso, a compensação processar-se-á automaticamente. Parágrafo único. A compensação será feita mediante acréscimo diário, na distribuição ou redistribuição, de cinco processos no máximo, até a integralização. Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. Art. 86. O Primeiro Vice-Presidente regulamentará a distribuição e redistribuição de processos de competência do Tribunal e decidirá os casos omissos. PORTARIA CONJUNTA 53 DE 23 DE JULHO DE 2014 - Dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico no âmbito do TJDFT Art. 5o A distribuição dos processos será realizada de acordo com os pesos atribuídos, entre outros, às classes processuais, aos assuntos do processo e à quantidade de partes em cada polo processual, de modo a garantir mais uniformidade na carga de trabalho de magistrados com a mesma competência, resguardando-se a necessária aleatoriedade na distribuição. § 1o A atribuição dos pesos referidos no caput é estabelecida pela 1a Vice-Presidência para o 2o Grau de Jurisdição e pela Corregedoria para o 1o Grau. § 2o A distribuição em qualquer grau de jurisdição será automática e realizada pelo sistema imediatamente após o protocolo da petição inicial. § 3o O sistema fornecerá indicação de possível prevenção com processos já distribuídos, com base nos parâmetros definidos pelo Comitê Gestor Nacional do PJe, cabendo a magistrado analisar a existência da prevenção. § 4o É vedado criar funcionalidade no sistema para exclusão prévia de magistrados do sorteio de distribuição por qualquer motivo, inclusive impedimento ou suspeição. § 5o O sistema fornecerá indicação prévia de possível suspeição ou impedimento, o que não influenciará na distribuição, cabendo a magistrado analisar a sua existência. 4 - Instrução Conjunta 1 de 9 de dezembro de 2016 - Instrui a aplicação das regras de distribuição de processos físicos e eletrônicos na segunda instância (...) CONSIDERANDO que o artigo 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios direciona a distribuição processual ao relator prevento; CONSIDERANDO que o artigo 5o da Resolução CNJ 185/2013 e o artigo 5o da Portaria Conjunta TJDFT 53/2014 direcionam a distribuição processual aleatória, com indicação de possível prevenção, cabendo ao magistrado analisar a existência, ou não, da prevenção; RESOLVEM: (...) Art. 2o - A distribuição dos processos de 2a Instância que tramitam no Sistema Processo Judicial Eletrônico - Pje deverá observar as regras previstas na Resolução CNJ 185/2013. 5 - RESOLUÇÃO CNJ 185/2013 - Institui o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais e estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento. Art. 5o A distribuição dos processos se realizará de acordo com os pesos atribuídos, dentre outros, às classes processuais, aos assuntos do processo e à quantidade de partes em cada polo processual, de modo a garantir uma maior uniformidade na carga de trabalho de magistrados com a mesma competência, resguardando-se a necessária aleatoriedade na distribuição. § 1o A atribuição dos pesos referidos no caput será realizada pelos Conselhos, Tribunais e/ou Corregedorias, no âmbito de suas competências, devendo ser criados grupos de magistrados de todas as instâncias para validação das configurações locais, sendo possível a atribuição de um peso idêntico para cada um dos aspectos passíveis de configuração. § 2o A distribuição em qualquer grau de jurisdição será necessariamente automática e realizada pelo sistema imediatamente após o protocolo da petição inicial. § 3o O sistema fornecerá indicação de possível prevenção com processos já distribuídos, com base nos parâmetros definidos pelo Comitê Gestor Nacional do PJe, cabendo ao magistrado analisar a existência, ou não, da prevenção. § 4o É vedado criar funcionalidade no sistema para exclusão prévia de magistrados do sorteio de distribuição por qualquer motivo, inclusive impedimento ou suspeição. § 5o Poderá ser criada funcionalidade para indicação prévia de possível suspeição ou impedimento, que não influenciará na distribuição, cabendo ao magistrado analisar a existência, ou não, da suspeição ou do impedimento. 6 - PORTARIA CONJUNTA 108 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021 - Regulamenta procedimentos da Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura, das secretarias das câmaras e turmas cíveis e criminais e fluxos de trabalho da Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância. CAPÍTULO I DA DISTRIBUIÇÃO, DA REDISTRIBUIÇÃO E DA MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO Art. 2o O Processo Judicial Eletrônico - PJe funcionará ininterruptamente, permitindo protocolo de petições, distribuição de recursos e movimentação de autos, independente do horário de expediente forense, conforme as normas do Conselho Nacional de Justiça - CNJ e as normas internas do TJDFT que regulamentam a tramitação de processos judiciais eletrônicos. Parágrafo único. A CODIS deve encaminhar os processos distribuídos aos órgãos colegiados e à Coordenadoria de Recursos Constitucionais - COREC imediatamente após a sua conferência, não sendo admitida sua retenção. Art. 3o A CODIS deve providenciar a conversão ao PJe e o protocolo de processos oriundos de outros tribunais, habeas corpus de próprio punho e cartas de presos. § 1o Havendo dúvida quanto ao procedimento a ser adotado para o protocolo de processos, a CODIS deve formular questionamento à Primeira Vice-Presidência. § 2o Os recursos especiais e extraordinários e seus incidentes erroneamente protocolados como processo apartado devem ser remetidos à COREC para submissão à Presidência. Art. 4o A CODIS deve corrigir o nome das partes no PJe, de ofício, caso fique comprovado que o erro está na base desse sistema. Parágrafo único. A mudança deve ser precedida de consulta ao Cadastro de Pessoa Física - CPF ou ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, conforme o caso, e deve ser certificada pela CODIS nos autos. Art. 5o A CODIS deve cadastrar e fornecer senha de acesso ao PJe 2o Grau às partes e aos advogados. Art. 6o A distribuição de processos protocolizados em dia não útil, inclusive em dias de recesso e feriado forense, ponto facultativo e em finais de semana, é realizada com base na relação de magistrados que, na data do protocolo, constem no sistema como não afastados. Parágrafo único. Compete à CODIS a habilitação dos magistrados no PJe 2o Grau, bem como o registro dos afastamentos comunicados oficialmente. Art. 7o O envio dos autos distribuídos em dia não útil aos órgãos julgadores, inclusive em dias de recesso, feriado forense, ponto facultativo e em finais de semana, deve ocorrer a partir do primeiro dia útil subsequente. Parágrafo único. Todos os processos distribuídos devem ser enviados aos órgãos julgadores a partir do primeiro dia útil subsequente à distribuição, independente do afastamento do relator, cabendo aos órgãos colegiados, na hipótese de afastamento temporário do relator, encaminhar os autos com medidas urgentes ao substituto legal. Art. 8o Os processos judiciais em segunda instância devem ser redistribuídos nas hipóteses regimentalmente previstas ou por expressa determinação judicial da autoridade competente. § 1o Cabe à CODIS promover a imediata redistribuição dos autos nas hipóteses regimentalmente previstas. § 2o A CODIS, após certificar a redistribuição, deve remeter o processo diretamente à secretaria do respectivo órgão julgador. § 3o Havendo dúvida sobre a indicação de prevenção ou sobre a competência regimental no peticionamento eletrônico, a CODIS deve certificar nos autos, indicando as possíveis prevenções, e encaminhar os autos ao relator para deliberação. Art. 9o A CODIS deve encaminhar relatório sobre as redistribuições ao Primeiro Vice-Presidente, que o homologará mediante assinatura. Parágrafo único. A CODIS é responsável pelo armazenamento dos termos de homologação dos relatórios de redistribuição dos autos. Art. 10. Em caso de declinação de competência a outro tribunal, a CODIS deve providenciar a remessa de autos, via malote digital ou outro meio utilizado pelo tribunal competente. Art. 11. O cancelamento da distribuição somente deve ser realizado por determinação judicial. Parágrafo único. No caso de distribuição em duplicidade ou de evidente erro material, a CODIS deve certificar e encaminhar os autos ao relator. 7 - RESOLUÇÃO 2 DE 16 DE MARÇO DE 2021 - Estabelece a estrutura organizacional e as competências das unidades da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Subseção III Da Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância — CODIS Art. 46. À Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância — CODIS compete: I — coordenar, orientar e controlar a distribuição e a análise de processos judiciais originários e de processos oriundos da 1a instância remetidos ao Tribunal; II — definir métodos e sistemática de análise, classificação e distribuição; III — distribuir processos físicos remanescentes de competência do Tribunal e providenciar a publicação da distribuição no DJe; IV — autuar e distribuir processos sigilosos e administrativos de competência do Conselho Especial no exercício das atribuições administrativas ou do Tribunal Pleno; V — enviar diariamente ata de distribuição e redistribuição de processos para homologação da Primeira Vice-Presidência; VI — conceder acesso ao sistema do PJe 2a grau para partes e interessados. Art. 47. Ao Núcleo de Análise de Processos Originários — NUPOR compete: I — receber e inserir no sistema do PJe processos judiciais originários de competência do TJDFT que não necessitam de advogado para postular ou que sejam oriundos de outros tribunais ou de órgãos judiciais de 1a instância; II — analisar processos originários de 2o grau distribuídos no PJe, realizando a classificação e os ajustes pertinentes à autuação; III — certificar, para efeito de distribuição, prevenções, impedimentos e demais ocorrências identificadas nos processos originários de 2o grau. Art. 48. Ao Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau — NURANP compete: I — receber processos oriundos da 1a instância no sistema do PJe 2a grau, realizando a classificação e os ajustes pertinentes à autuação; II — certificar, para efeito de distribuição, prevenções, impedimentos e demais ocorrências identificadas nos processos oriundos da 1a instância; III — inserir no PJe os processos de 1a instância digitalizados e indexados que contenham recurso. Art. 49. Ao Núcleo de Redistribuição e Registro — NUREDI compete: I — manter atualizado o quadro de composição dos órgãos julgadores da 2a instância; II — acompanhar e registrar nos sistemas judiciais os afastamentos dos magistrados em 2a grau para fins de suspensão da distribuição; III — cadastrar processos físicos para distribuição e redistribuir processos judiciais que tramitam pelo PJe, providenciando emissão e assinatura da respectiva certidão. Não tem razão de ser o desrespeito às normas procedimentais verificado na ação da CODIS, pelos núcleos que a integram, ao desconsiderar a data do protocolo do recurso que acertada e automaticamente equivale à data da distribuição inicial. Ademais, a inobservância a regra objetiva do Regimento Interno enseja inadmissível alteração da distribuição inicial, feita com base na data do protocolo do recurso, ferindo gravemente os postulados constitucionais do juiz natural e da imparcialidade, os quais são preservados pela automaticidade do sistema. Ora, essa sistemática automatizada assegura a garantia/necessidade de imparcialidade do juízo, decorrência do Estado Democrático e do princípio republicano, do devido processo legal e, por influxo, do princípio da legalidade, daí porque respaldada em normas legais e regulamentares. No caso, a ação da CODIS de considerar a data da redistribuição realizada pelo NÚCLEO DE REDISTRIBUIÇÃO E REGISTRO – NUREDI expressamente desatente ao que dispõem as normas regulamentares objetivamente previstas no Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, com o que, ao introduzir inaceitável elemento de subjetividade na realização do procedimento de distribuição dos processos em segundo grau de jurisdição, subverte o rito imposto e aniquila a finalidade desejada pela imposição de regras democráticas e republicanas, uma vez que, ao fim e ao cabo, dá margem à “escolha” de quem julgará este ou aquele feito. Posto isso, em atenção ao conjunto normativo que disciplina a distribuição de feitos nos tribunais e para melhor compreensão dos fatos aqui considerados, determino sejam os presentes autos encaminhados à COORDENADORIA DE DISTRIBUIÇÃO E ANÁLISE DE PROCESSOS DE 2a INSTÂNCIA para que apresente todas as informações necessárias à verificação da correta observância das normas regimentais deste e. Tribunal de Justiça e da Resolução CNJ 185/2013, bem como dos princípios que as informam. Para tanto, deverá esclarecer o motivo de haver sido feita a redistribuição em 18/10/2023 do recurso autuado em 10/10/2023 às 15h19, no período normal de expediente. Ressalto que as informações ora solicitadas orientarão providências a serem tomadas se vier a ser constatado proceder ilegal de que resulte ferimento a princípios constitucionais, a exemplo da imparcialidade e do juiz natural, pelo grave risco de direcionamento nas redistribuições de recursos pela consideração de data diversa daquela em que foram autuados. Cumpra-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora